Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-12.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Recurso da defesa – Atipicidade pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Irrelevante o fato de o bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível - Crime impossível – Inviável o reconhecimento – Interrompida a consumação, não pode ser considerada como ineficácia do meio empregado ou absoluta

Ementa:

APELAÇÃO – Furto – Recurso da defesa – Atipicidade pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Irrelevante o fato de o bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível - Crime impossível – Inviável o reconhecimento – Interrompida a consumação, não pode ser considerada como ineficácia do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto material – Pena base aplicada com correção – Certidões distintas para reconhecimento dos antecedentes e reincidência – Modificação do percentual adotado para acréscimo da pena - Redução máxima pela tentativa – Impossibilidade – Iter criminis percorrido pelo acusado muito próximo da consumação – Regime prisional mantido pela ausência de recurso ministerial – Recurso parcialmente provido.